Tribunal: STJ
Processo: 0004167-33.2013.8.24.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949427 - SC
(2025/0195499-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: SUSETE GOMES - SP163760
ROBERTO DE FARIA MIRANDA - MG092184
EDUARDO ALMEIDA FABBIO - SP245804
THIAGO DE MELLO ALMADA RUBBO - SP306980
AGRAVADO
: ALEXANDRA LEHMKUHL
AGRAVADO
: BRUSQUE CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
ADVOGADO
: LEONARDO LEANDRO DE ANDRADE - SC65214A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
EMPRESARIAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS
EXTRA PETITA
282 E 356 DO STF. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME CONTRATUAL
E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de que o acórdão realizou julgamento
não foi objeto de
extra petita
debate na Corte de origem, a qual nem sequer foi provocada a se manifestar a respeito
por embargos de declaração, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
2. A obscuridade que macula o julgado é aquela que torna difícil ou impossível sua
compreensão.
3. Rever a conclusão da Corte local, segundo a qual a agravante não deixou de aferir
lucros em razão do descumprimento do contrato pelas agravadas, demandaria o
reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas 5 e
7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 94a91226-f279-47f1-8803-f4a5620b830a

Documento eletrônico VDA55092659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 94a91226-f279-47f1-8803-f4a5620b830a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949427 - SC
(2025/0195499-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: SUSETE GOMES - SP163760
ROBERTO DE FARIA MIRANDA - MG092184
EDUARDO ALMEIDA FABBIO - SP245804
THIAGO DE MELLO ALMADA RUBBO - SP306980
AGRAVADO
: ALEXANDRA LEHMKUHL
AGRAVADO
: BRUSQUE CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
ADVOGADO
: LEONARDO LEANDRO DE ANDRADE - SC65214A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
EMPRESARIAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS
EXTRA PETITA
282 E 356 DO STF. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME CONTRATUAL
E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de que o acórdão realizou julgamento
não foi objeto de
extra petita
debate na Corte de origem, a qual nem sequer foi provocada a se manifestar a respeito
por embargos de declaração, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
2. A obscuridade que macula o julgado é aquela que torna difícil ou impossível sua
compreensão.
3. Rever a conclusão da Corte local, segundo a qual a agravante não deixou de aferir
lucros em razão do descumprimento do contrato pelas agravadas, demandaria o
reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas 5 e
7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PEARSON EDUCATION DO
BRASIL LTDA. contra a decisão singular de fls. 1.480-1.482, integrada pela decisão de
fls. 1.512-1.516, que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e a ele negar provimento com base nos seguintes fundamentos: a) falta de
prequestionamento da tese de que o acórdão seria
b) ausência de
extra petita;
obscuridade em relação aos temas da multa contratual e dos lucros cessantes e c)
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ quanto à pretensão de reforma do acórdão em
relação aos temas da multa contratual e dos lucros cessantes.
Em suas razões, a agravante afirma que a nulidade do acórdão, por ser
, foi arguida na primeira oportunidade em que coube à agravante falar nos
extra petita
Documento eletrônico VDA54729299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:18
Código de Controle do Documento: fd2ba1c2-a3c5-4140-9e8d-cbb79bbec985

autos, ou seja, no recurso especial, de modo que não há que se falar em falta de
prequestionamento.
Defende que há obscuridade no julgado, visto que afastou a obrigação dos
agravados de pagar lucros cessantes e multa contratual com base no fundamento de
que o descumprimento contratual não foi grave e que não causou confusão nos
consumidores.
A obscuridade decorreria do fato de que o contrato e o
do Código
art. 402
Civil não exigem, respectivamente, a gravidade da conduta ou a confusão dos
consumidores para que seja devido o pagamento de lucros cessantes e multa
contratual.
Por fim, destaca que as Súmulas 5 e 7 do STJ não incidem no caso dos
autos, eis que o cabimento dos lucros cessantes, abstratamente, não depende da
gravidade do descumprimento contratual.
Impugnação apresentada às fls. 1.541-1.555, pleiteando a manutenção da
decisão agravada e a aplicação de multa por agravo interno protelatório.
É o relatório.
VOTO
Quanto à tese de que o acórdão realizou julgamento
, cumpre
extra petita
observar que cabia à agravante pleitear manifestação do Tribunal de origem a respeito
do tema, visando suprir o requisito constitucional do prequestionamento da matéria.
Destaca-se, inclusive, que, por se tratar de matéria de ordem pública, o
tema deveria ter sido abordado na instância de origem e eventual omissão deveria ter
sido suscitada por meio da oposição de embargos de declaração. Portanto, não
procede a alegação de que o recurso especial é a primeira oportunidade para tratar do
vício.
A Corte Especial do STJ tem reafirmado a jurisprudência no sentido de que,
mesmo para matérias de ordem pública, exige-se o prequestionamento. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ALHEIA AOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OBSCURIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. CARÁTER
PROTELATÓRIO.
RECONHECIMENTO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Descabe alegar omissão quanto ao exame de matéria estranha ao objeto dos
embargos de divergência, recurso de fundamentação vinculada cuja finalidade
precípua é a uniformização de teses jurídicas divergentes no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça a respeito da aplicação do direito material ou processual.
2. As matérias de ordem pública, mesmo passíveis de conhecimento de
ofício
pelas
instâncias
ordinárias,
necessitam
estar
devidamente
prequestionadas para ensejar o debate no âmbito do STJ.
Documento eletrônico VDA54729299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:18
Código de Controle do Documento: fd2ba1c2-a3c5-4140-9e8d-cbb79bbec985

3. Incide o óbice da Súmula n. 284 do STF, por analogia, na hipótese em que as
razões do recurso encontram-se dissociadas dos fundamentos do julgado
embargado.
4. Tratando-se de recurso manifestamente protelatório, incide a multa prevista no §
2o do
do CPC.
art. 1.026
5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.946.950/PA,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
grifou-se.)
21/8/2024,
26/8/2024,
Nesse sentido, observa-se que está correta a aplicação das Súmulas 282 e
356 do STF, em razão da falta de prequestionamento da tese.
Em relação à tese de obscuridade, a jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que tal vício somente se configura quando a compreensão do julgado
mostra-se difícil ou impossível. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE. OMISSÃO QUANTO À REFORMATIO IN
PEJUS INDIRETA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Não padece de omissão o julgado que se manifestou, de forma adequada,
acerca das questões apontadas como omissas.
2. A obscuridade que macula o julgado é aquela que torna difícil ou
impossível sua compreensão.
3. A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado, entre suas
proposições e conclusões, não podendo derivar de divergência com o
ordenamento jurídico ou com a interpretação defendida pela parte.
4. É inviável a inovação recursal em embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.886.415/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
26/5/2025,
2/6/2025,
No caso dos autos, a agravante afirma que o julgado foi obscuro, ao exigir
que o descumprimento do contrato fosse grave e que os consumidores fossem
potencialmente levados a erro como condições para a incidência de multa contratual e
de lucros cessantes.
Nota-se, assim, que o fundamento do acórdão é perfeitamente
compreensível, tanto que a agravante formulou adequadamente seu recurso visando o
reformar. A rigor, o que se verifica nos autos é que a agravante não concorda com o
fundamento jurídico utilizado, o que não significa que as razões de decidir sejam
objetivamente incompreensíveis.
Não há que se falar, assim, em obscuridade.
Acerca do cabimento de lucros cessantes, assim consta no acórdão:
As rés deixaram a franquia da demandante em 18-10-2010 por meio do envio
em que deram por rescindido o contrato celebrado
de notificação extrajudicial,
pelas partes [evento 74, ANEXO116-122].
Documento eletrônico VDA54729299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:18
Código de Controle do Documento: fd2ba1c2-a3c5-4140-9e8d-cbb79bbec985

Contudo, assim o fizeram com o propósito de exercer atividade análoga sob
inclusive se aproveitando de materiais administrativos ou
a marca "Micromix",
contrafeitos da franqueadora, o que nunca foi negado pelas rés.
, o que justifica
A conduta das rés, logo, violou a cláusula de não concorrência
a imposição da sanção prevista no parágrafo segundo da cláusula 19a: a obrigação
de pagamento de royalties.
O mesmo não se pode dizer da multa prevista na cláusula 30a do contrato de
franquia, porque, além de a franqueadora não ter comprovado a notificação das
rés, não se vislumbra a ocorrência de infração contratual grave de modo a pôr "em
risco a reputação ou confiabilidade dos serviços prestados" pela detentora da
franquia.
O que se tem de concreto é o simples descumprimento da obrigação da
franqueada, de não exercer atividade comercial concorrente no biênio
, conduta que não equivale à prática de
subsequente à rescisão do contrato
concorrência desleal. Enfatiza-se: houve concorrência ao arrepio da vedação
contratual, porém nada está a indicar que ela tenha ocorrido de forma desleal,
levando-se em consideração que não foi demonstrada a confusão entre os
consumidores da marca e os prejuízos em razão da captação de clientes.
(...)
A pretensão de ressarcimento a título de lucros cessantes, portanto, também fica
inviabilizada, em se considerando a ausência de concorrência desleal, mas de
simples descumprimento de cláusula contratual (fls. 1.108-1.109, grifou-se).
Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem afirmou expressamente que, no
caso concreto, não houve prejuízos à captação de clientes por parte da agravante, ou
seja, não deixou de auferir lucros em razão da conduta ilícita das agravadas.
Em razão disso, o acórdão concluiu que não há que se falar no pagamento
de lucros cessantes.
O que a agravante pretende é levar a crer que o acórdão condicionou o
reconhecimento dos lucros cessantes à existência de infração contratual grave e ao
engano dos consumidores quando, na realidade, negou o pagamento dos lucros
cessantes porque a agravante nada deixou de lucrar com a conduta das agravadas,
sendo devido apenas o pagamento dos
previstos no contrato.
royalties
Modificar tal conclusão exigiria, como demonstrado na decisão agravada, o
reexame do contrato, dos fatos e das provas existentes nos autos, violando o teor das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só,
intuito manifestamente protelatório.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:18
Código de Controle do Documento: fd2ba1c2-a3c5-4140-9e8d-cbb79bbec985

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.949.427 / SC
Número Registro: 2025/0195499-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041673320138240011 41673320138240011
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : SUSETE GOMES - SP163760
ROBERTO DE FARIA MIRANDA - MG092184
EDUARDO ALMEIDA FABBIO - SP245804
THIAGO DE MELLO ALMADA RUBBO - SP306980
AGRAVADO
: ALEXANDRA LEHMKUHL
AGRAVADO
: BRUSQUE CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
ADVOGADO
: LEONARDO LEANDRO DE ANDRADE - SC65214A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : SUSETE GOMES - SP163760
ROBERTO DE FARIA MIRANDA - MG092184
EDUARDO ALMEIDA FABBIO - SP245804
THIAGO DE MELLO ALMADA RUBBO - SP306980
Documento eletrônico VDA55078271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:18
Código de Controle do Documento: 833b008b-63f1-4271-ba8b-e61e34628aa4

AGRAVADO
: ALEXANDRA LEHMKUHL
AGRAVADO
: BRUSQUE CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
ADVOGADO
: LEONARDO LEANDRO DE ANDRADE - SC65214A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:18
Código de Controle do Documento: 833b008b-63f1-4271-ba8b-e61e34628aa4